Tribunal: TJES
Processo: 5017681-89.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017681-89.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
APELADO: MARIA CONCEICAO DE ANDRADE FREIRE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO E ABONO ANUAL. COMPANHEIRA NÃO DESIGNADA COMO BENEFICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO AO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra sentença que julgou procedente ação de concessão de suplementação de pensão e abono anual, determinando a inscrição da autora como beneficiária do participante falecido, bem como o pagamento retroativo dos benefícios, acrescidos de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) a validade da citação da apelante no processo de origem; (ii) o direito da apelada à suplementação de pensão e ao abono anual, ainda que não tenha sido previamente indicada como beneficiária, considerando a comprovação da união estável e a necessidade de observância do equilíbrio atuarial do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O recebimento do aviso de recebimento (AR) e a utilização do mesmo endereço indicado pela própria recorrente para comunicação administrativa afastam a alegação de nulidade da citação.

4)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito da companheira ao benefício de pensão por morte quando demonstrada a união estável, independentemente de prévia designação pelo participante do plano.

5)
O regulamento do plano de previdência privada da PETROS vigente à época do óbito assegura a suplementação de pensão aos dependentes econômicos reconhecidos pela previdência social.

6)
A inclusão da beneficiária sem prévia indicação pelo participante não gera desequilíbrio atuarial, salvo demonstração efetiva de impacto financeiro, o que não comprovado pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A companheira do participante falecido de plano de previdência privada tem direito à suplementação de pensão e ao abono anual quando demonstrada a união estável, ainda que não tenha sido previamente indicada como beneficiária.

2) A ausência de demonstração de desequilíbrio atuarial impede a recusa da inclusão da beneficiária pelo fundo de previdência complementar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Lei 8.213/1991, art. 16, I e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.869.388/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.242.912/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.05.2023; STJ, EAREsp nº 925.908/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

Conquanto sustente que a citação postal fora encaminhada a endereço incorreto, denota-se a assinatura de recebimento do AR (ID 10148720), fato não impugnado no recurso, bem como que o endereço é o mesmo indicado no documento enviado pela recorrente à apelada, comunicando-a do indeferimento da suplementação previdenciária (ID 10147932).

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à concessão de suplementação de pensão e abono anual à apelada, na condição de dependente do falecido Ademir Almeida de Freitas, sem a prévia contribuição atuarial exigida pelo regulamento do plano de previdência privada administrado pela apelante.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“
estando comprovada a união estável, a companheira de participante de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte,
ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, devendo o pagamento ser realizado conforme a sua cota-parte, caso existam outros inscritos beneficiários recebendo o benefício
.
”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.388/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021.)

Em outras palavras, comprovada a união de estável, é indiferente que o participante não tenha indicado a companheira como dependente e, ainda, que existam outros beneficiários do plano, desde que observada a cota-parte.

Confira-se, a respeito, outros precedentes do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA, POR OCASIÃO DA ADESÃO DO PARTICIPANTE AO RESPECTIVO PLANO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]
4. Comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso hajam outros inscritos recebendo devidamente o benefício. Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.242.912/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OFENSA AOS ARTS. 1.022 E 489, AMBOS DO NCPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL ESTADUAL QUE OBSERVOU A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL. NÃO SE EXIGE A INDICAÇÃO COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À LUZ DAS PROVAS E DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE QUE A RECORRIDA FAZ JUS AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DAS PREMISSAS EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS N.os 5 E 7, AMBAS DO STJ. POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DO BENEFÍCIO ENTRE EX-CÔNJUGE E EX-COMPANHEIRA. PRECEDENTES. INCABÍVEL RECURSO ESPECIAL PARA ANALISAR VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE QUALQUER ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRE NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
3. Esta Corte Superior tem entendimento dominante no sentido de que a designação de beneficiário pelo participante de programa de previdência privada visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício suplementar na ocorrência de sua morte;
contudo, em caso de omissão, é possível inclusão de companheira do beneficiário, caso comprovada a união estável
, como é a hipótese dos autos.
[...]
6. O STJ já decidiu que havendo o pagamento de pensão por morte, seja a oficial ou o benefício suplementar, o valor poderá ser fracionado, em partes iguais, entre a ex-esposa e a convivente estável, haja vista a presunção de dependência econômica simultânea de ambas em relação ao falecido (REsp nº 1.715.486/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 6/3/2018).
[...] 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.933.858/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Desse modo, declarada judicialmente a união estável entre a apelada e o
de cujus
, impõe-se o reconhecimento da condição de beneficiária.

Ademais, consoante o regulamento do programa de previdência privada aplicável ao tempo do óbito do contribuinte em
15/08/2013
, prevê que os dependentes econômicos dos participantes, desde que reconhecidos pela previdência social, são beneficiários do plano:

Art. 14 - Os benefícios assegurados pelo Plano Petros do Sistema Petrobras abrangem:

[...]

III. Quanto aos Beneficiários:

a) suplementação de pensão;

b) suplementação de auxílio-reclusão, exceto aos Beneficiários do Participante em BPO;

c) abono anual (13ª suplementação);

d) pecúlio por morte do Participante.

[...]

Art. 34. A cota da suplementação de pensão será concedida ao Beneficiário enquanto lhe for concedida a cota de pensão pelo INSS.

Quanto à necessidade de prévio custeio nos casos de posterior inclusão da beneficiária, a Segunda Seção Corte Cidadã assentou, em sede de embargos de divergência, a necessidade de demonstração de efetivo prejuízo ao fundo, como subsegue:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ESPOSA NÃO INDICADA COMO BENEFICIÁRIA PELO EX-PARTICIPANTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.

1. Ação de concessão de suplementação de pensão por morte.

2. O propósito recursal é dirimir divergência jurisprudencial acerca do direito à suplementação de pensão por morte da esposa não inscrita como beneficiária pelo ex-participante.

3. A previdência privada, qualificada pela doutrina como um braço da seguridade social e negócio jurídico privado concretizador dos ideais constitucionais de solidariedade e justiça social, tem como finalidade suprir a necessidade de renda adicional do participante, por ocasião de sua aposentadoria ou superveniente incapacidade, bem como dos seus beneficiários, por ocasião de sua morte.

4. No que tange aos beneficiários, a função social do contrato previdenciário se cumpre a partir da concessão de benefício a quem o legislador presume depender economicamente do participante falecido, como, aliás, estabelece o art. 16, I e § 4º, da Lei 8.213/1991.

5
. Em atenção à função social do contrato previdenciário, mas sem descurar da necessidade de manutenção do equilíbrio do plano de custeio, deve ser admitida a inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante, desde que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão.

6. Hipótese em que o contexto delineado pelas instâncias de origem, que registra a ausência de prejuízo ao fundo de pensão, aliado ao fato de que não há sequer menção à juntada nos autos de cálculos atuariais que, eventualmente, comprovem o contrário, revelam ser indevida a recusa da PETROS de inclusão da esposa no rol de beneficiários, considerando a sua presumida dependência econômica do participante falecido.

7. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EAREsp n. 925.908/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 7/6/2024.)

Na hipótese, inexiste demonstração por cálculos atuariais ou qualquer outro meio.

Não fosse o bastante, este órgão fracionário ressalta a ausência de comprometimento financeiro em virtude do caráter substitutivo da suplementação, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO DA COMPANHEIRA (UNIÃO ESTÁVEL) DO DE CUJUS COMO BENEFICIÁRIA – DIREITO AO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A questão posta a julgamento diz respeito à necessidade ou não de prévia inscrição da companheira para que essa faça jus à pensão por morte prevista em plano de previdência complementar. O tema é controverso no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes; 2. Deve prevalecer a jurisprudência clássica sobre a questão, no sentido de que a ausência de prévia inscrição da companheira não obsta o direito dessa à complementação de pensão por morte oriunda de plano de previdência complementar. Precedentes; 3. A prévia indicação de beneficiário pelo participante facilita a demonstração de sua vontade em relação aos que deverão receber o benefício previdenciário suplementar após a sua morte. Todavia, a exigência de cadastramento prévio, nos termos estipulados pela Resolução n. 49/1997 da Diretoria Executiva da PETROS, não deve prevalecer, sob pena de afronta à finalidade social do benefício previdenciário, qual seja a de proteção da família deixada pelo de cujus; 4. Determina o Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras que “Os Beneficiários do Participante são os seus dependentes, como tal definidos na legislação da Previdência Social, ressalvado o disposto no artigo 40 deste Regulamento” (art. 4º, parágrafo único). A referida norma é completada pelo art. 16, inc. I, da Lei n. 8.213/1991, segundo a qual a companheira é beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado; 5. Assim, é notória a qualidade de beneficiária da agravada, merecedora do recebimento liminar de complementação de pensão por morte, mesmo não tendo sido incluída expressamente como dependente pelo de cujus, uma vez demonstrada a união estável;
6. O deferimento do benefício não implica comprometimento da programação atuarial do plano, haja vista o caráter substitutivo da relação. É dizer: não há acréscimo na obrigação de pagar, pois a dependente passará a receber parte do valor antes destinado ao segurado, ante o falecimento desse;
7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (Data: 16/Nov/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5003448-81.2022.8.08.0047 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Concessão)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e a
ele

nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15%, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões